Tribunal: TJDFT
Processo: 0038278-92.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038278-92.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA CONSUELO PIRES DE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONSTRUTORA. INTERVENIENTE ANUENTE. POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. É distinta e autônoma a relação jurídica havida entre a construtora do empreendimento imobiliário e a empresa que lhe vendeu o terreno, em relação ao contrato de cessão de direitos havida entre esta e o consumidor para a aquisição de unidade imobiliária. Tendo a construtora figurado no contrato de cessão de direitos apenas como interveniente anuente, sem que tenha havido a subrogação dos direitos e obrigações, não é ela parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que o consumidor pretende a rescisão do contrato havido com a empresa cedente. A recorrente aponta violação aos artigos 18, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora, mesmo tendo reconhecido que se trata de relação de consumo, afastou a legitimidade da ora recorrida, deixando de considerar sua atuação na cadeia de consumo destinada à entrega do bem adquirido, bem assim que foi a única e exclusiva responsável pelo atraso na conclusão do empreendimento e entrega das chaves do imóvel à compradora. Ao final pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO C. ROCHA, OAB/DF 34.065. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à suposta legitimidade da recorrida para integrar o polo passivo da lide, além de devidamente prequestionada encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO C. ROCHA, OAB/DF 34.065 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029